Tribunal: TJMT
Processo: 0017571-58.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017571-58.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WENDELL DE PAULA METRAN - CPF: 794.958.181-68 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), LUZIA DE CARVALHO - CPF: 976.978.001-44 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 013.695.931-80 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Dr Alexandre Elias Filho, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira ( em substituição legal).).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.119) –
MÉRITO RECURSAL
– CONDENAÇÃO PELO ATO DE IMPROBIDADE TIPIFICADO NO ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI No 8.429/1992 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.231/2021 – TIPIFICAÇÃO TAXATIVA DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABOLIÇÃO DA CONDUTA GENÉRICA PREVISTA NO CAPUT – SENTENÇA REFORMA – RECURSOS PROVIDOS.

1. Compete ao Tribunal exercer juízo de retratação com a finalidade de afastar a prescrição intercorrente fundada no artigo 23, § 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema no 1199).

2. Com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no artigo 11 da Lei no 8.429/92 sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos, não se admitindo mais a tipificação aberta do
caput
.

3. Tendo em vista que a conduta atribuída aos apelantes não está tipificada nos incisos do artigo 11 da Lei no 8.429/92, de acordo com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, não há que se falar na prática de ato de improbidade administrativa que importa em violação aos princípios da administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Wendell de Paula Metran
e
João Paulo do Nascimento Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa manejada pelo Ministério Público em desfavor dos recorrentes

julgou procedentes os pedidos formulados para condená-los pela prática de ato ímprobo capitulado no artigo 11,
caput
, da Lei 8.429/92.

Inconformado, os recorrentes buscam a reforma da decisão, deduzindo o apelante

João Paulo do Nascimento Lima
pedido genérico de absolvição e, subsidiariamente, a atenuação da reprimenda imposta. De seu turno, o apelante
Wendell de Paula Metran

busca igualmente a absolvição, sob fundamento de que restou demonstrada nos autos a sua inocência.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Edmilson da Costa Pereira
, opina pelo desprovimento dos apelos.

Determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre as alterações promovidas pela lei 14.230/2021, o órgão ministerial defendeu a irretroatividade das novas disposições normativas, ao passo que a defesa de
João Paulo do Nascimento Lima

alegou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, decretou a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora, nos termos do §8o do artigo 23 da Lei 8.429/92, com as inovações promovidas pela Lei no 14.230/2021 (Id. 135123160).

Em face da referida decisão
foi interposto Recurso Especial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 135409651).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, foi determinado o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.199
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (Id. 147626153).

Em 30/05/2023, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.199, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu que o regime prescricional previsto na Lei no 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (Id. 163646162).

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE RETRATAÇÃO:

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente aos recursos de apelação interpostos, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral (Tema 1.119).

No caso, a Câmara decretou a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 23, § 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Logo, o acórdão está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, visto que o prazo de prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa, segundo a Tese de Repercussão Geral (Tema no 1.199), conta-se da data da publicação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Assim, afasto a aplicação retroativa dos novos prazos prescricionais da Lei no.
14.230
/2021, a afastar o decreto de prescrição.

Afastada a prescrição, passo ao exame do recurso dos recursos de apelação interpostos.

VOTO – MÉRITO:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Wendell de Paula Metran
e
João Paulo do Nascimento Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa manejada pelo Ministério Público em desfavor dos recorrentes

julgou procedentes os pedidos formulados para condená-los pela prática de ato ímprobo capitulado no artigo 11,
caput
, da Lei 8.429/92.

Os apelantes pretendem, em síntese, a reforma da sentença, ao argumento de que não houve o cometimento de ato de improbidade administrativa e que, caso mantida a condenação, seja atenuada a sanção imposta.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que, com a entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei no 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, não se pode desconsiderar que o §4o do artigo 1o da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do
Direito Administrativo Sancionador
, segundo o qual, as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

Deve-se ressaltar que, apesar de a questão ainda ser recente nos Tribunais pátrios e objeto de debates acalorados entre os juristas, filio-me à posição de que se deve compatibilizar a interpretação da cláusula do
due process
, que amplia analogicamente o substrato de incidência da garantia fundamental consagrada no artigo 5o, inciso XL, da
Constituição Federal, ao Direito Administrativo Sancionador.

Dessa forma, entendo que, não obstante a ausência de qualquer previsão expressa acerca da sua retroatividade, a lei benéfica deve retroagir para beneficiar aquele que seja alvo de pretensão sancionadora em sede de improbidade administrativa.

Deveras, como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual nova lei que limita a atividade repressora do Estado, deve ter aplicação imediata, bem como retroagir aos casos em andamento.

Ademais, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5o, inciso XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Sobre o tema em tela, cito a doutrina de Marçal Justen Filho:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293) [Destaquei].

Inclusive, embora no
julgamento do Tema n. 1.199 o Supremo Tribunal tenha estabelecido que o regime prescricional previsto na Lei no 14.230/21 é IRRETROATIVO, o entendimento que tem prevalecido na Suprema Corte é que as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, desde que sem condenação transitada em julgado. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. (...)”
(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/09/2023) [Destaquei].

Na presente hipótese,
após regular instrução processual, o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos
Wendell de Paula Metran e João Paulo do Nascimento Lima pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11,
caput
, da Lei no 8.429/1992.

Ocorre que
com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no artigo 11 da LIA sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos. Isso porque o dispositivo em tela foi alterado em sua tipologia, para restringir a conduta considerada ímproba às hipóteses expressamente previstas em seus incisos, não se admitindo mais a tipificação aberta do
caput
.

Inclusive, deve-se considerar que as normas supervenientes que excluam fatos tipificados ou que mitiguem a sua aplicação são autoaplicáveis, mesmo que se tratem de medidas de natureza material.

No caso em análise, conforme visto, o Ministério Público Estadual requereu a condenação dos requeridos pela prática de atos que importam em violação aos princípios da administração pública
(artigo 11,
caput
, da Lei no 8.429/1992)
, tendo o magistrado de piso julgado procedente a pretensão
.

Ocorre que a conduta imoral atribuída aos apelantes, consistente em apropriar-se de dinheiro público mediante fraude no sistema de abastecimento de veículos oficiais do Estado, não está tipificada nos incisos do artigo 11 da Lei no 8.429/92, de modo que, se não há prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, também não há como tipifica-la numa das condutas dos artigos 9o e 10 da mesma Lei.

A pretensão do Ministério Público exposta na inicial, consistente no enquadramento da conduta dos apelantes a fórmula genérica constante do
caput
do artigo 11 da Lei no 8.429/92, não encontra mais suporte com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, que definiu um rol taxativo de condutas que importam em violação aos princípios administrativos.

Dessa forma, o ato imputado aos apelantes não é mais tipificado como ato de improbidade administrativa pela Lei no 8.429/92, de acordo com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, cuja retroatividade se aplica para beneficiar os requeridos.

A propósito, assim tem entendido os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DISPENSA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PERÍODO ELEITORAL - VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 73, V, DA LEI 9.504/97 -
CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.o 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
- RECURSO PROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. A Lei federal n.o 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do art. 11 e revogou o inciso I desse mesmo dispositivo, que previa como ímproba a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 2. A Lei de Improbidade Administrativa enquadra-se como parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.o 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". 3.
Se as condutas imputadas ao réu não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que autorize sua condenação, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001360-8/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/0022, publicação da súmula em 29/04/2022) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA INICIAL -
TIPIFICAÇÃO DO ATO PELO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei 8.429/92, sendo aplicável, conforme entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". 2.
A posterior supressão do tipo em que se enquadra o ato apontado como ímprobo afasta a possibilidade de condenação dos requeridos
.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.576948-2/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/0022, publicação da súmula em 31/03/2022) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Pretensão direcionada a ex-prefeito de Sagres/SP.
Imputada prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11, 'caput', e inciso II, da Lei no 8.429/92
. Decisão de primeiro grau que recebeu a inicial da ação civil por atos de improbidade administrativa. 1. Improbidade administrativa. Lei no 14.230/21 que procedeu a significativas alterações na Lei no 14.230/21. Lei nova, § 4o, do artigo 1o, da Lei no 14.230/21. 2.
Lei no 14.230/21 que alterou a redação do 'caput' do artigo 11, da LIA e revogou seu inciso II. Inexistência, doravante, de tipificação legal na LIA da conduta imputada ao requerido. 'Abolitio improbitatis'. 3. Impossibilidade de se prosseguir a ação adotando-se a tipificação do 'caput' do artigo 11, da LIA, pois que com a nova redação conferida pela Lei no 14.230/21, imprescindível que se caracterize uma das condutas previstas em seus incisos. Tipos fechados
. 4. Rejeição da inicial, nos termos do artigo 17, § 6-B, da Lei no 8.429/92 que é medida de rigor. 5. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272620-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022)
[Destaquei].

No mesmo sentido é o entendimento já esboçado por este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

INÉPCIA DA INICIAL -

PRELIMINAR AFASTADA –
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA -

AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO
– IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.o, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.
2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas.

3. Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 0001310-66.2007.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (...)
NOVA REDAÇÃO LEI N° 14.230/21 – REVOGAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PARA OS ATOS TÍPIFICADOS NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE ALTIR ANTÔNIO PERUZZO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram que o Apelante, na qualidade de Prefeito Municipal, deliberadamente, indicou saldo em conta bancária inexistente, como manobra na prestação de contas, para ocultar o descumprimento da regra estabelecida no artigo 42 da LRF, diante da existência de déficit decorrente de obrigações assumidas nos últimos quadrimestres do respectivo mandato, sem disponibilidade financeira para tanto. 5.
Com relação à pena de suspensão dos direitos políticos, uma vez que houve a sua revogação para a hipótese do artigo 11 da Lei n° 8.429/92, bem como considerando a retroatividade da lei benéfica em se tratando de direito administrativo sancionador, impõe-se o seu afastamento
.”
(TJMT, N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022) [Destaquei].

À luz de tais considerações,
dou provimento
aos recursos de apelação interpostos por Wendell de Paula Metran e João Paulo do Nascimento Lima para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024